Tribunal: TJDFT
Processo: 0721942-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721942-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTANDLER GOMES ALVES AGRAVADO: FLAVIO VIEIRA PRUDENCIO DESPACHO Recebido em Plantão de 2a Instância em 3/6/2025, às 4h41min. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por ESTANDLER GOMES ALVES, contra decisão proferida nos autos da ação de despejo por falta de pagamento de no 0718964-64.2024.8.07.0009, em que contende com FLAVIO VIEIRA PRUDENCIO. Por meio da decisão agravada, o pedido de liminar foi concedido para desocupação do imóvel em 15 dias, ficando dispensado o recolhimento de caução, pois o montante do débito exigido supera o valor que seria depositado. O juiz entende que o contrato havido entre as partes se encontra desprovido de quaisquer das garantias previstas na Lei de Locações (Lei n.o 8.245/1991) (ID 72455474). Confira-se: "Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento, com pedido de liminar. O contrato havido entre as partes (ID n. 218881379) se encontra desprovido de quaisquer das garantias previstas no art. 37 da Lei de Locações (Lei n.o 8.245/1991), razão pela qual, com fundamento no art. 59, IX da referida lei, concedo liminar para desocupação em 15 (quinze) dias, ficando dispensado o recolhimento de caução, pois o montante do débito exigido supera o valor que seria depositado. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. Intime-se o réu a desocupar o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da intimação, sob pena de despejo. Em caso de descumprimento, expeça-se mandado de despejo. Durante a diligência, caso verifique indícios concretos de que o imóvel esteja desocupado, fica autorizado o arrombamento pelo Oficial de Justiça em de caso de necessidade da adoção de tal medida para a verificação, devendo o autor providenciar os meios para cumprimento da diligência. Em caso de abandono, fica autorizada a retomada da posse pela parte autora. Cumprida a ordem de despejo ou constado o abandono, fica autorizada a remoção de eventuais bens ao depósito público. Advirta-se a parte ré de que, caso pretenda purgar a mora, visando evitar o despejo e a rescisão do contrato, nos termos do art. 62, inc. II, da Lei de Locações, no mesmo prazo de 15 (quinze) dias, contados de sua citação/intimação, deverá comprovar o depósito do valor integral do débito, devidamente atualizado, incluídos os valores dos alugueres e acessórios de locação vencidos até a efetivação do depósito (inc. I), das multas ou penalidades contratuais, se exigíveis (inc. II), dos juros de mora (inc. III) e das custas e honorários de advogado do locador, fixados em dez por cento sobre o montante devido, se do contrato não constar disposição diversa (inc. IV). CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO A SER CUMPRIDO NO SEGUINTE ENDEREÇO (para citação e despejo): Nome: ESTANDLER GOMES ALVES Endereço: QS 104 Conjunto 5, LOTE 09 APT 102, Comércio, Samambaia Sul (Samambaia), BRASÍLIA - DF - CEP: 72302-505 Dados da parte ré: ESTANDLER GOMES ALVES (CPF: 013.267.481-57); " Em seu recurso, o recorrente pede: a) atribuição de efeito suspensivo ao agravo; b) reforma da decisão agravada; c) reconhecimento da dívida trabalhista ao agravante; d) reconhecimento da dívida material referente à conta de energia deixada pela antiga proprietária; e) dilatação do prazo para desocupação do imóvel, não sendo inferior ao início de 2026. Sustenta ser impossível a desocupação do imóvel em 15 dias, porquanto um dos moradores é portador do espectro autista, circunstância que demanda cuidados específicos. Afirma estar o autor acometido por transtorno de espectro autista e que uma mudança de endereço comprometeria sua formação. Argumenta que a relação do agravante com a antiga proprietária do imóvel não era de puro inquilinato, havendo promessa de pagamento pelos serviços prestados como zelador e administrador. Assevera que não há inadimplemento nos alugueres cobrados, pois há valores devidos de direitos trabalhistas ao agravante. Afirma tratar-se de transação realizada entre a antiga proprietária e o agravado, sem participação do agravante, razão pela resistência em sair do imóvel até que seu dinheiro seja devidamente pago. Alega estar presente o risco de danos imensuráveis à pessoa humana, especialmente ao menor diagnosticado com transtorno de espectro autista. É o breve relato do feito. Em que pesem os argumentos expostos pelo agravante, a situação não se amolda às hipóteses excepcionais, previstas para o Plantão Judicial de 2a Instância. Segundo o art. 4o, IV, da Portaria GPR 250 de 19 de maio de 2025, que estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância, no período de 2 a 6 de junho de 2025, ao desembargador designado para o plantão compete apreciar “outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito”. Conforme disposto no § 1o, o Plantão de 2a Instância se restringe a “medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”, o que não é o caso dos autos. Na hipótese, faltam indícios de perecimento do direito, notadamente porque, conforme consta dos autos, a parte agravante se habilitou nos autos desde 13 de maio de 2025 (ID 235587303). Com isto, o recurso poderia, e pode ser interposto no horário do expediente forense, não havendo qualquer circunstância que indique que deva ser submetido ao regime, excepcional, do plantão. Assim, nada a prover quanto recurso, porquanto a pretensão exposta não se adéqua aos feitos sujeitos ao regime de plantão, ante a ausência de risco de perecimento do direito, que não possa aguardar o horário do expediente forense. Oportunamente, remetam-se os autos ao relator natural. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 3 de junho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Em Plantão do 2o Grau de Jurisdição